Tribunal: TJES
Processo: 5019228-69.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019228-69.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RECORRIDO: MARCOS BELING
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5019228-69.2022.8.08.0012

RECTE.: TELEFONICA BRASIL S.A. e MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

RECDO.: MARCOS BELING

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
CONSTATAÇÃO DE VÍCIO.
REPARO NÃO EFETUADO.

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FABRICANTE E DA COMERCIANTE.

RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO
PELO PRODUTO
.
LESÃO MORAL CONFIGURADA.
RECURSO
INOMINADO
IM
PROVIDO
. SENTENÇA

MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que o Recorrido apresentou contrarrazões (Id 5605312), mas não está assistido por defensor público desde o começo da ação.

Observa-se que a 2ª Requerida (Multilaser) informou ter pago a condenação (Id. 5605305).

VOTO

Inicialmente, não conheço do tópico A) DA INEXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS, por ausência de dialeticidade, pois não houve condenação em dobro. Conheço parcialmente do Recurso Inominado interposto (Id 5605300), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Tem-se por prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito nesta data.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 5605295), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “Pelo exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar os réus, solidariamente, a ressarcir R$ 599,00 de indenização por dano material, corrigido monetariamente a partir da data de desembolso e acrescido de juros moratórios a contar da data de citação, bem como ao pagamento de R$ 1.000,00 de indenização por danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais desde a data do arbitramento. Com isso, resolvo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.”

Trata-se de ação com pedido de indenização de dano moral e material, sob argumento de que o autor comprou uma caixa de som da fabricante Multilaser (2ª Requerida) na loja da VIVO (1ª Requerida e Recorrente), contudo, o produto apresentou defeito em menos de 01 ano, sendo que tinha garantia de 03 anos. O autor procurou as requeridas para efetuar o reparo, mas sem êxito.

A Recorrente/2ª Requerida em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, arguindo preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, alega que a responsabilidade pelo vício é apenas da fabricante.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Alega a Recorrente ausência de responsabilidade no caso em tela, pois esta seria da fabricante e não do comerciante, contudo, sem razão a Requerida, pois, nos termos do art. 18 do CDC, o fornecedor é solidariamente responsável pelos vícios no produto. Além disso, pela teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autoral (AgInt no AREsp 2131013/PR) e,
in casu
, a pertinência subjetiva da recorrente resta incontroversa, certo de que a discussão acerca da responsabilidade constitui matéria de mérito, pelo que se
rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva.

MÉRITO

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da autora, caberia à ré/recorrente trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Dito isto, importa trazer a baila que se encontra preclusa a discussão sobre a falha na prestação de serviço da(s) ré(s) em não efetuar o conserto do produto comprado pelo demandante, vez que a condenada não interpõe recurso inominado nesse sentido, motivo pelo qual no presente voto perquirir-se-á tão somente quanto à responsabilidade pelo vício no produto adquirido pela parte autora e se os atos praticados pela empresa ré são capazes de violar a personalidade jurídica desta.

Com efeito, em que pese as alegações recursais, em análise dos documentos acostados nos autos e, invertendo o ônus da prova, não há que se falar em ausência de responsabilidade da Recorrente, uma vez que figura como comerciante do produto, enquanto a outra Requerida, como fabricante, devendo, assim, ambas responderem de forma solidária, por fazerem parte da cadeia de fornecimento do produto e tratar-se vício de qualidade, conforme art. 18 do CDC. Além disso, no caso em tela não se aplica o art. 13 do CDC, pois estamos diante de um caso de vício no produto, uma falha que compromete o funcionamento do objeto, e não de defeito ou fato do produto, falha grave que gera insegurança ao consumidor, havendo, portanto, responsabilidade da comerciante pelo vício constatado no caso em tela.
Assim, coaduno com o magistrado primevo, uma vez que está caracterizado no caso presente, falhas nos serviços prestados pela Recorrente, razão pela qual vota-se pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito indenizável praticado pela ré/recorrente e condenou a
s requeridas
ao pagamento de indenização por danos materiais.

Neste sentido, segue julgado:

53506111 - APELAÇÃO CÍVEL DAS RÉS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEITADA. MÉRITO. VÍCIO EM MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS NÃO SANADO NO PRAZO LEGAL. ATO ILÍCITO DEMONSTRADO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS. CONDENAÇÃO AFASTADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE. I.
Em se tratando de demanda movida, pelo consumidor, em decorrência de vício do produto, com base no art. 18 do CDC, respondem solidariamente o comerciante e o fabricante do produto, considerada a regra de responsabilidade solidária dada pelo parágrafo único do art. 7º da Lei Consumerista.
II. Danos morais configurados no caso concreto, cujo contexto demonstra que o produto apresentou reincidente vício de fabricação pouco tempo após sua aquisição, que impediram a consumidora de usufruir do bem. III. Não é razoável o arbitramento de quantum indenizatório que importe em uma indenização que ocasione o enriquecimento sem causa. Valor arbitrado na origem que merece redução. lV. Os honorários contratuais relativos à atuação em juízo não são considerados perdas e danos para fins de indenização, uma vez que há mecanismo próprio de responsabilização de quem resulta vencido em sua pretensão, seja no exercício de ação ou de defesa. Sentença reformada nessa parte. (TJMS; AC 0800838-16.2018.8.12.0018; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Marco André Nogueira Hanson; DJMS 30/08/2019; Pág. 201) (grifo nosso)

De outra quadra, quanto ao dano moral, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples falha na prestação de serviço, nos autos, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa a mera falha no serviço ou então o mero aborrecimento, configurando ofensa a honra de forma inequívoca,
motivo pelo qual vota-se pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito indenizável bem como pela condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Por fim, relativamente ao
quantum
, considerando que ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte,
entende-se adequada a fixação do
quantum
em R$
1
.000,00 (mil reais)
, quantia adequada para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais (já recolhidas) e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a serem destinados ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública – FADEPES, nos termos da LCE 105/97.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)